Tribunal: TJSP
Processo: 1033854-03.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença por Acidente em Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO – Biomédica – Exposição a substâncias tóxicas no ambiente de trabalho – Acidente do trabalho reconhecido por título judicial transitado em julgado – Nexo causal comprovado – Pretensão ao recebimento de licença acidentária pelo período de 14 anos – Descabimento – A emissão do CAT, por si só, não gera o direito à concessão de licença acidentária – Incapacidade

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO – Biomédica – Exposição a substâncias tóxicas no ambiente de trabalho – Acidente do trabalho reconhecido por título judicial transitado em julgado – Nexo causal comprovado – Pretensão ao recebimento de licença acidentária pelo período de 14 anos – Descabimento – A emissão do CAT, por si só, não gera o direito à concessão de licença acidentária – Incapacidade laboral não demonstrada– Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.